Tribunal: TCU
Processo: 031.185/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7904/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 3351/2023-TCU-Primeira Câmara , para que: Onde constou: "ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e art. art. 7o, § 8o da Resolução 353/2023, em negar registro ao ato de pensão civil em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica." Passe a constar: "ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e art. art. 7o, § 8o da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica." 1. Processo TC- Processo 031.185/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Delcia Elena Franke (XXX.664.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.